Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741707-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA LELIS DE LIMA PACIENTE: HENDERSON LELIS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDRA LELIS DE LIMA, advogada constituída, com OAB/DF no 15.839, em favor de HENDERSON LELIS DE LIMA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares e determinou a expedição do mandado de prisão diante da condenação da pena privativa de liberdade com trânsito em julgado (fls. 10/13). Alega a impetrante que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em virtude da “apreensão de pequenas gramas de cocaína e de maconha que era de uso próprio, mas que para o Judiciário se caracterizava como tráfico” (fls. 5) Pontua que o paciente é dependente químico e recebeu alta da clínica após ficar um ano internado, de modo que o encarceramento pode comprometer a continuidade de seu tratamento. Ademais, afirma que ele foi recentemente contratado e está trabalhando com carteira assinada. Desse modo, a impetrante peticionou ao juízo coator no sentido de substituição da prisão por medidas diversas e de detração do período de internação, mas os pedidos foram indeferidos. Neste prisma, narra que a defesa já interpôs agravo em execução, todavia, em razão da ausência de previsão legal de efeito suspensivo, vem impetrar o presente Habeas Corpus com pedido liminar, uma vez que a probabilidade na demora de tramitação do agravo está por colocar em risco a liberdade do paciente. Afirma ainda que a defesa pretende ajuizar Revisão Criminal em face da condenação. Requer, com isso, liminarmente, a expedição do “Salvo-Conduto” diante da iminente ordem de prisão até o deslinde final do recurso de agravo em execução penal e da revisão criminal. É o relatório. Decido. Inicialmente convém destacar que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 821.579/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024. Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (Acórdão 1889914, 07281417920248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora já tenha sido interposto o Agravo em Execução, como colacionado acima os Tribunais Superiores têm admitido a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. Todavia, no caso dos autos, da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar, pois, neste momento, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, conforme se passa a expor. Inicialmente, os autos informam que o paciente cumpriu medida de segurança de internação nos autos 0028100-60.2014.8.07.0015, sendo deferida pelo juízo a desinternação condicional, a qual foi devidamente implementada em 22/06/2022 (fl. 10). Ocorre que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão no regime fechado nos autos da ação penal n. 0012771-45.2017.8.07.000, na qual foi considerado plenamente imputável. A defesa requereu a manutenção do sentenciado em liberdade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a detração do período de internação, a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança e a suspensão do pagamento da pena de multa. Entretanto, ao apreciar o feito, o juízo a quo declarou extinta a medida de segurança e indeferiu os pedidos, sob os seguintes fundamentos (fls. 10/13): (...) Verifica-se, portanto que, em que pese ter sido constatada a existência de dependência química, não foi verificado nexo de causalidade entre a enfermidade e os fatos praticados pelo sentenciado. Por outro lado, no que tange ao modelo de tratamento atualmente demandado pela condição clínica do custodiado, foi indicado pela própria Defesa que este pode ser realizado em regime ambulatorial, o qual é plenamente compatível com o acompanhamento do interno por parte da equipe de saúde da unidade prisional. Nesse sentido, registro que a petição de Mov. 419.1 atesta que o sentenciado não está mais internado em unidade de saúde e atualmente faz acompanhamento com psicólogo no âmbito do CAPS. Registro que tal acompanhamento não é incompatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, já que todas as unidades prisionais do DF são equipadas com unidade básica de saúde, apta a prestar assistência primária à saúde, inclusive no que tange à saúde mental. Dessa forma, considerando não haver qualquer registro atual de incompatibilidade entre as demandas clínicas do sentenciado e a assistência prestada pela equipe de saúde da unidade prisional, não há que se falar em submissão do apenado a exame psiquiátrico pelo IML, ou mesmo em conversão da nova pena privativa de liberdade em medida de segurança, diante da imputabilidade do custodiado. Assim, a medida que se impõe é a extinção da medida de segurança e o prosseguimento da execução, apenas com relação à nova condenação. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa no sentido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Sem prejuízo, DECLARO, por sentença, EXTINTA A MEDIDA DE SEGURANÇA imposta nos autos do presente processo, no que tange às guias de Mov. 1.1, 1.3 e 68.1, pelo fiel cumprimento do dispositivo do ato jurisdicional impositivo da medida em apreço”. Sem custas. Após o trânsito em julgado desta, determino a atualização do RSPE, a fim de que sejam excluídos os registros referentes aos processos que originaram a medida de segurança ora extinta, devendo a execução prosseguir tão somente com relação à pena relativa à guia de execução de Mov. 402.1. No que tange à execução da referida pena, verifico que não há que se falar em aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos da Resolução n. 288/2019 do CNJ, uma vez que se trata de sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo. Quanto ao pedido de detração relativo ao período pelo qual o sentenciado permaneceu internado na ATP, entendo que não é possível acolher o referido pleito. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, a detração de período relacionado com a privação de liberdade decorrente de outro processo somente é possível quando houve absolvição ou extinção da punibilidade do agente. (...) No caso concreto, o período pretendido pela Defesa está relacionado com o cumprimento da medida de segurança ora extinta, de forma que não decorre de prisão ou internação provisória, fato que afasta a aplicação do art. 42 do Código Penal. Assim, INDEFIRO os pedidos de imposição de medidas diversas da prisão, bem como da detração do período de internação. Dessa forma, considerando a existência de condenação a pena privativa de liberdade com trânsito em julgado definitivo, cujo regime carcerário inicial é o fechado, determino a expedição de mandado de prisão A questão relacionada com a execução da pena de multa será apreciada oportunamente, após a consolidação da situação processual do sentenciado. Intimem a Defesa Deem ciência ao Ministério Público. (grifo nosso) No caso, embora haja nos autos elementos que indiquem que o paciente sofra com problemas psicológicos e psiquiátricos associados a dependência química e fazia acompanhamento com psicólogo no âmbito do CAPS, a referida condição clínica não afasta a possibilidade de que atualmente as unidades prisionais do Distrito Federal ofereçam atendimento psiquiátrico aos apenados. Assim, não havendo dados recentes acerca da impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar o acompanhamento ambulatorial ao paciente, não se pode presumir que seu estado de saúde demande acompanhamento médico incompatível com o serviço de saúde prestado pela Unidade Prisional. Nestes termos, ausente flagrante ilegalidade na decisão atacada, não há como acolher o pedido liminar com a requerida expedição de salvo-conduto para impedir o cumprimento do mandado de prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2024 17:02:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora